Tribunal: TJSP
Processo: 1001813-22.2022.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO e RESPONSABILIDADE CIVIL – Cartão de crédito – Contratação fraudulenta – Fato incontroverso – Banco de dados – Inserção do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito – Réu que admite a fraude, ao alegar ser tão vítima quanto o autor – Circunstância que demonstra o seu reconhecimento do ilícito – A confissão não inibe a declaração de inexigibilidade do débito e nem

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO e RESPONSABILIDADE CIVIL – Cartão de crédito – Contratação fraudulenta – Fato incontroverso – Banco de dados – Inserção do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito – Réu que admite a fraude, ao alegar ser tão vítima quanto o autor – Circunstância que demonstra o seu reconhecimento do ilícito – A confissão não inibe a declaração de inexigibilidade do débito e nem isenta o réu de responder civilmente pelo fato, ainda que tivesse ele sido também vítima de fraudadores, por não se tratar de fato de terceiro equiparado a fortuito externo, mas sim de fortuito interno resultante do risco da atividade empresarial – Dano moral – Ocorrência – Prova – Desnecessidade - Dano "in re ipsa" - Indenização mantida em R$ 10.000,00 – Redução – Descabimento – Honorários recursais – Incidência do § 11 do art. 85 do CPC – Honorários do advogado do autor majorados de 10% para 15% do valor da condenação – Recurso desprovido.